Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704092-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Roberto Luis Torres Aquino Agravado: Sul America Serviços de Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Luis Torres Aquino contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0748621-12.2023.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a gratuidade da justiça, pois os rendimentos do autor são muito superiores à média nacional. Ademais, tratamentos dentários já realizados e pagos não influem nas condições financeiras atuais do autor, possui plano de saúde para o tratamento multidisciplinar que alega se submeter, problemas no joelho não lhe diminuem a condição financeira e, por fim, os medicamentos que faz uso não são medicamentos de alto custo. Recolham-se as custas, em 05 dias, sob pena de indeferimento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 55557299), em síntese, que os elementos probatórios trazidos aos autos do presente processo são suficientes para a comprovação de sua condição de hipossuficiência econômica. Por esse motivo afirma que é devida a concessão da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a aludida benesse. Fica momentaneamente dispensado o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal, tendo em vista que o objeto do presente recurso é exatamente a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao indeferir a concessão da gratuidade de origem ao ora recorrente. A propósito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para que seja atestada a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em análise o agravante recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 18.234, 28 (dezoito mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), portanto, superior a 5 (cinco) salários mínimos. Ademais, não foram produzidos outros elementos probatórios para demonstrar, de modo satisfatório, que o recorrente não possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Percebe-se, nesse sentido, que ao final do mês de outubro no ano de 2023 o agravante ostentava saldo positivo de R$ 4.311, 11 (quatro mil trezentos e onze reais e onze centavos). Situação semelhante ocorreu nos meses de setembro e agosto naquele ano. Diante dessas considerações os dados factuais trazidos a exame não são suficientes para a demonstração da verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator